Tribunal: TJBA
Processo: 8075189-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075189-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. E. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL POR FAIXA ETÁRIA E VALOR. AUMENTO EXORBITANTE DA MENSALIDADE DE MENOR IMPÚBERE. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE EM TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 420,29% aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo, contratado em nome de menor impúbere, portador de transtornos que exigem acompanhamento terapêutico contínuo. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde coletivo pode ser considerado abusivo, à luz dos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ; (ii) verificar a legalidade e adequação da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, ao julgar o Tema 952 (REsp 1568244/RJ), reconhece a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde, desde que haja previsão contratual, observância às normas dos órgãos reguladores e razoabilidade nos percentuais aplicados, de modo a evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4.

No Tema 1016, o STJ estende essa lógica também aos planos coletivos, exigindo critérios objetivos e base atuarial idônea para justificar reajustes, coibindo aumentos aleatórios e desproporcionais.

5.

No caso concreto, o reajuste da mensalidade de R$ 481,91 para R$ 2.507,34, em dois meses, configura prima facie desproporcionalidade, especialmente por afetar menor que depende de tratamento contínuo para transtornos de saúde.

6.

A presença do periculum in mora recai sobre o direito fundamental à saúde do menor, cuja interrupção do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis, justificando a concessão da tutela de urgência.

7.

A multa cominatória de R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional, mas foi necessário ajustar sua periodicidade para garantir adequação e efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste de plano de saúde coletivo, mesmo sem regulação prévia da ANS, deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não onerosidade excessiva, sobretudo quando dirigido a menor com necessidade de tratamento contínuo.

2.

A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste abusivo em plano de saúde está justificada pela preservação do direito à saúde e pela possibilidade de reversibilidade do provimento.

3.

A fixação de multa cominatória deve observar proporcionalidade, podendo ser ajustada quanto à sua periodicidade para assegurar efetividade sem onerar excessivamente a parte agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CDC, arts. 4º, I, III, e 6º, IV; CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 952 (REsp 1568244/RJ); STJ, Tema 1016; TJ-PE, AI nº 0001563-25.2024.8.17.9480, Rel. Des. José Severino Barbosa, j. 11.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075189-90.2024.8.05.0000, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Agravados M.E.D.D.S. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.
Presidente/Relator